Tribunal: TJDFT
Processo: 0728509-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. PANDEMIA. COVID-19. CONVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. DESNECESSIDADE. PENHORA. CABIMENTO.

1. Há notícias de julgados neste Egrégio Tribunal que autorizam a combinação de rito da prisão com o da constrição patrimonial na atual crise sanitárias, ressaltando-se que a lide envolve dois valores constitucionais relevantes, a saber, o direito à saúde, proteção e integridade física do preso civil e o direito a um mínimo existencial por parte do alimentando.

2. A despeito da redação do art. 528, §8o, do Código Adjetivo, que submete a conversão do rito da prisão civil do alimentante inadimplente em penhora à concordância do credor, cabendo somente ao infante, neste caso, a escolha do caminho que melhor atenda sua pretensão executiva, bem como de julgados desta egrégia Corte de Justiça que não autorizam a combinação de rito da prisão com o da constrição patrimonial, entendo que a circunstância excepcional vivenciada em razão da pandemia do Covid-19 atrai solução diversa para a hipótese.

3. Mostra-se razoável que, de maneira excepcional e transitória, o julgador possa processar o feito mediante tentativa de expropriação de bens, sem implicar em mudança definitiva do rito da prisão.

4. Recurso conhecido e provido.